Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
1. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República.
1.1. Nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada a incapacidade ou redução da capacidade contributiva.
2. Sendo os alimentos provisórios fixados no início da lide, ou seja, provisoriamente, em momento processual em que não houve dilação probatória para que a real situação financeira das partes seja avaliada, a prestação deve ser arbitrada com relativa parcimônia, até que seja produzido e avaliado um conjunto probatório robusto, que respaldará a sentença.
3. Considerando-se, ainda, que a obrigação alimentar é de ambos os genitores, resta demonstrado que o quantum fixado a título de alimentos provisórios em favor do agravado se encontra excessivo e, portanto, devem ser reduzidos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.